Tribunal: TJPA
Processo: 0005600-09.2005.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005600-09.2005.8.14.0051

RECORRENTE: JACINTO KISTER BORCHARDT

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DESCLASSIFICAÇÃO. DECOTE DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Jacinto Kister Borchardt contra decisão que o pronunciou como incurso no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, pela suposta prática de homicídio qualificado, em razão de disparo de arma de fogo que resultou na morte de Edilson Souza da Silva, após discussão entre ambos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há elementos para absolvição sumária, em razão de legítima defesa; (ii) examinar a possibilidade de desclassificação para homicídio privilegiado; e (iii) avaliar a viabilidade de exclusão das qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP.

4. A tese de legítima defesa não se mostra incontroversa, sendo incompatível com os elementos probatórios constantes nos autos, razão pela qual sua análise deve ser reservada ao Tribunal do Júri.

5. A desclassificação do delito exige exame aprofundado de circunstâncias subjetivas do fato, não cabível na fase de pronúncia.

6.
O afastamento das qualificadoras somente é admissível quando forem manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso concreto, sendo necessária a apreciação da matéria pelo Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1. A absolvição sumária por legítima defesa exige prova inequívoca da excludente de ilicitude, o que não se verifica na hipótese.

2. A desclassificação e o decote das qualificadoras somente se justificam quando as teses defensivas forem manifestamente procedentes, cabendo ao Tribunal do Júri decidir sobre as controvérsias probatórias.

3. Presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; CP, art. 121, § 2º, incisos II e IV; CPP, arts. 413, 415, I, e 581, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, RSE nº 0081827-85.2005.8.14.0133, Rel. Des. Kedima Lyra, 1ª Turma de Direito Penal, j. 02.12.2024; TJPA, RSE nº 0002835-40.2020.8.14.0051, Rel. Des. Kedima Lyra, 1ª Turma de Direito Penal, j. 18.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER do recurso e NEGAR PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença combatida, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA,
data registrada no sistema
.

Desembargador
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

JACINTO KISTER BORCHARDT
, inconformado com a r. decisão de pronúncia, pela prática do crime de
homicídio qualificado
, capitulado no
art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal
, manejou o presente Recurso em Sentido Estrito, com fundamento no
art. 581, inciso IV, do Código de Processo Penal
, objetivando ver reformada a decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Santarém/PA.

Em suas razões (ID 27521501), o recorrente alegou, em síntese, que agiu em
legítima defesa
após ser agredido pela vítima, o que justificaria sua
absolvição sumária
, nos termos do art. 415, inciso I, do Código de Processo Penal. Alternativamente, requereu a
desclassificação
da conduta para homicídio privilegiado, ou, ainda, o
decote das qualificadoras
constantes da denúncia. Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões (ID 27521509), o recorrido pugnou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

A decisão recorrida foi mantida pelos próprios fundamentos (ID 27521510).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Sem revisão.

É o relatório. Inclua-se em sessão de julgamento presencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

1. DOS FATOS

Conforme narrado na denúncia, no dia
11 de novembro de 2005
, por volta das
12h
, na cidade de
Santarém/PA
, o denunciado
Jacinto Kister Borchardt
desferiu um disparo de arma de fogo contra
Edilson Souza da Silva
, causando-lhe lesões que o levaram à morte. A motivação teria se originado de uma discussão seguida de vias de fato. O denunciado, após o embate, buscou uma arma em sua residência e atirou contra a vítima.

2. DA LEGÍTIMA DEFESA

A defesa sustenta a existência de legítima defesa, com pedido de
absolvição sumária
.

Nos termos do
art. 415, inciso I, do Código de Processo Penal
, será absolvido sumariamente o réu quando “
estiver provada a inexistência do fato ou não for ele autor ou partícipe do fato ou, ainda, estiver demonstrada causa excludente da ilicitude
”.

Entretanto, a pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, como prevê o
art. 413 do CPP
, que exige apenas
prova da materialidade
do crime e
indícios suficientes de autoria
.

A materialidade encontra-se comprovada por meio do
laudo necroscópico
, da
comunicação hospitalar
e do
relatório conclusivo da autoridade policial
.

Quanto aos indícios de autoria, estes se encontram presentes nos autos, conforme os depoimentos das testemunhas:

- Policial Militar Everaldo Miranda
relatou que encontrou o acusado portando uma das armas e que outra foi localizada em sua residência após diligência policial. Ainda afirmou que o acusado tentou evadir-se do local.

- Maria Dalva Santana
, vizinha da vítima e do acusado, afirmou que ouviu uma discussão e, em seguida, um disparo. Declarou que soube da prisão do acusado logo após o fato, e que ele foi visto com arma de fogo.

Desta forma, a prova da legítima defesa não se mostra cristalina. A versão do Recorrente, em sede de interrogatório judicial, na qual alega ter efetuado o disparo em razão de ter sido agredido pela vítima, mostra-se isolada, pois, conforme o Juízo
a quo
, houve discrepância entre sua versão e as versões das testemunhas. A acusação afirma categoricamente que não há qualquer elemento nos autos que corrobore a alegação de que a vítima teria agredido injustamente o acusado.

Ademais, a reação do Recorrente (efetuar um disparo de arma de fogo do tipo espingarda, vindo a causar a morte da vítima por ferida transfixante de diafragma, fígado e vasos abdominais) perante uma suposta agressão da vítima, que estava desarmada, pode ser considerada
desproporcional e descabida
.

A existência de
dúvida razoável
sobre a incidência da excludente impede a retirada da competência do juízo natural. Conforme precedentes, havendo a menor dúvida sobre a questão da existência da "intenção de matar" (ou no caso, a excludente), o melhor caminho é a remessa do caso para julgamento pelo Tribunal do Júri

Além disso, o próprio acusado admitiu, em interrogatório, ter realizado o disparo, embora alegue que agiu para se defender após ser atacado com pedaços de pau e pedra.

Neste sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito em que se pretende a reforma de sentença que pronunciou os recorrentes pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a possibilidade de reconhecimento da legítima defesa para fins de absolvição sumária; (ii) a desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal; e (iii) a exclusão da qualificadora de motivo fútil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legítima defesa exige comprovação inconteste e inequívoca dos elementos necessários à sua configuração, como agressão injusta, atual ou iminente, e uso moderado dos meios necessários. Ausente prova cabal, a análise da tese deve ser submetida ao Tribunal do Júri.

4. A desclassificação para lesão corporal depende da ausência de animus necandi, o que não se pode afirmar com certeza nesta fase processual à vista dos elementos probatórios.

5. A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia somente é possível quando manifestamente dissociada dos elementos probatórios, o que não se verifica, já que a motivação do crime – desentendimento no relacionamento entre a vítima e familiares dos réus – guarda relação com a qualificadora de motivo fútil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0081827-85.2005.8.14.0133 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/12/2024) - Destaquei

Dessa forma, respeitada a competência do Tribunal do Júri, não se vislumbra, nesta fase, hipótese de exclusão sumária.

A versão da legítima defesa, contudo, deve ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri, por se tratar de matéria que envolve a valoração de provas e circunstâncias do fato. Não há, nos autos, prova
inequívoca e incontroversa
da excludente de ilicitude, a justificar
absolvição sumária
nesta fase.

3. DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO E DECOTE DAS QUALIFICADORAS

A Defesa requereu o afastamento das qualificadoras (motivo fútil, inciso II, e recurso que dificultou a defesa, inciso IV, do § 2º do Art. 121 do CP), alegando a impossibilidade de inclusão via
emendatio libelli
(art. 383 do CPP) sem modificar a descrição fática da denúncia.

É entendimento pacífico que o réu se defende dos
fatos narrados na denúncia
, e não da capitulação legal a eles atribuída (
imputatio iuris
). O instituto da
emendatio libelli
permite ao julgador dar aos fatos descritos na peça acusatória definição jurídica diversa, sem modificar a descrição fática, mesmo que resulte na aplicação de pena mais grave, como no reconhecimento de qualificadoras.

No caso, a denúncia original narrou que "
o acusado e a vítima travaram uma discussão sendo que chegaram às vias de fato, momento em que se municiou com uma arma de fogo que mantinha em sua residência e efetuou um disparo em direção à vítima
".

a)
Motivo Fútil (Art. 121, §2º, II):
A denúncia descreve que o crime foi motivado por uma
discussão e vias de fato
. O Ministério Público e o Juízo
a quo
consideraram que a morte resultante de uma discussão é
insignificante e desproporcional
(motivo fútil). A jurisprudência estabelece que as qualificadoras só podem ser excluídas quando
manifestamente improcedentes
. A desproporcionalidade entre o motivo (discussão) e o resultado (morte por disparo de arma de fogo) permite, em tese, a incidência da qualificadora, devendo o Juízo Natural (Júri) apreciá-la.

b)
Recurso que Dificultou a Defesa (Art. 121, §2º, IV):
O fato de o acusado ter buscado uma arma de fogo em sua residência durante ou após as vias de fato e disparado contra a vítima
desarmada
, pode configurar o recurso que dificultou a defesa, pois o ofendido foi atacado inadvertidamente e desproporcionalmente por um homem armado. A decisão de pronúncia considerou que a conduta, em tese, impediu a defesa da vítima. Não sendo esta qualificadora manifestamente improcedente, sua análise deve ser submetida ao Conselho de Sentença, sob pena de usurpação de sua competência.

Neste di
apasão:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito em que se pretende a reforma da decisão que pronunciou o réu pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal, e art. 1º, I, da Lei nº. 8.072/1990, na forma do art. 29 do CP

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há margem para decotar as qualificadoras reconhecidas na pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inviável afastar a adjetivação do delito, porquanto tal providência é excepcional, apenas admitida quando as qualificadoras forem manifestamente improcedentes, o que não se verifica na espécie, de modo que deve ser preservada a competência do Conselho de Sentença para apreciar a questão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0002835-40.2020.8.14.0051 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 18/11/2024 ) - Destaquei

Dessa forma, havendo lastro probatório para sustentar as qualificadoras reconhecidas pelo Juízo Singular, a matéria não é manifestamente improcedente e deve ser reservada ao Tribunal do Júri, em observância à soberania dos veredictos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 09/12/2025